Tribunal: TJSP
Processo: 2327585-46.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Habeas Corpus. Indeferimento de liminar. Não conhecimento.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus, impetrado para revogar prisão preventiva. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão quanto à ineficácia do mandado de prisão temporária frente ao alvará de soltura

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Habeas Corpus. Indeferimento de liminar. Não conhecimento.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de liminar em habeas corpus, impetrado para revogar prisão preventiva. O embargante alega omissão e obscuridade na decisão quanto à ineficácia do mandado de prisão temporária frente ao alvará de soltura expedido posteriormente.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a adequação dos embargos de declaração para impugnar decisão de indeferimento de liminar em habeas corpus, sem julgamento de mérito.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis apenas contra acórdãos com ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP. No caso, não houve julgamento de mérito do habeas corpus, inexistindo acórdão a ser embargado.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis contra decisão de indeferimento de liminar em habeas corpus sem julgamento de mérito.
Legislação Citada:
CPP, art. 619.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Embargos de Declaração no 2269558-22.2015.8.26.0000, Rel. Sérgio Coelho, j. 28/01/2016.
TJSP, ED no 2018659-28.2020.8.26.0000/50000, Rel. Paulo Rossi, j. 10/3/2020.
TJSP, Embargos de Declaração no 2091799-95.2020.8.26.0000/50000, Rel. Paulo Rossi, j. 08/06/2020.
TJSP, ED no 2176493-26.2022.8.26.0000/50000, Rel. Moreira da Silva, j. 30/8/2022.
TJSP, Embargos de Declaração Criminal no 2206545-34.2024.8.26.0000/50000, Rel. Christiano Jorge, j. 26/7/2024.
TJSP, Embargos de Declaração Criminal no 2000539-58.2025.8.26.0000/50000, Rel. Ana Lucia Fernandes Queiroga, j. 31.01.2025.